Tribunal: TJDFT
Processo: 0008706-92.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0008706-92.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, VIACAO PIRACICABANA LTDA, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, VIACAO PIONEIRA APELADO: LUIZ FERNANDO ALVES DE LIMA, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, VIACAO PIONEIRA, VIACAO PIRACICABANA LTDA, H P TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, VIACAO SAO JOSE D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de Id. 245614410, porquanto a Decisão de Id. 24308747, que realizou o chamamento do feito à ordem, revogou a Decisão de Id. 21848472, objeto do Agravo Interno do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator